Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ENTREGA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, fixando indenização por danos materiais em favor da primeira recorrida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e indenização por danos morais em favor de ambos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram passagem aérea para viajar para Oslo, Noruega, saindo de Brasília em 29/07/2022, que o voo foi cancelado, que embarcaram somente em 30/07/2022, mais de 12 horas depois do horário previsto, que perderam o voo de conexão, que lhes foi disponibilizado valor ínfimo para refeição, que, após horas de espera, foram conduzidos para um hotel, que passaram apenas três horas no local, que chegaram ao destino 24 horas após o horário previsto e que a mala da primeira recorrida foi extraviada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53472500). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 53472506).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o voo teria sido cancelado pelo excesso de horas trabalhadas da tripulação, que forneceu toda a assistência para os recorridos e que a bagagem da primeira recorrida foi entregue 4 dias após o embarque. Aduz que não houve ato ilícito de sua parte, que não há dano material passível de indenização e que não há provas que justifiquem a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos dos recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, os recorridos afirmam que a recorrente não comprovou a devolução da bagagem e que os danos sofridos por eles estão demonstrados nos autos. Requerem a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Eventual excesso de horas trabalhadas da tripulação não é motivo apto a ilidir a responsabilidade da recorrente pelo atraso do voo dos recorridos e seus desdobramentos, já que é seu o ônus de garantir que haja funcionários aptos e em número suficiente para atender os consumidores que contrataram os seus serviços. Logo, se mantém evidenciada a falha no serviço prestado. Art. 14 do CDC.
9. A documentação apresentada pela recorrida na tentativa de atestar a entrega da bagagem da primeira recorrida (Id n. 53472499, pág. 7) não comprova a efetiva devolução, razão pela qual o dever de indenizar subsiste.
10. A despeito de indicar as medidas adotadas para amenizar as consequências do atraso do voo, resta demonstrada a insuficiência delas para evitar os danos extrapatrimoniais sofridos pelos recorrentes ao serem submetidos a uma série situações extenuantes ao longo das 24 horas que levaram para chegar ao destino final, razão pela qual se afigura correta a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor deles.
11. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura razoável o valor fixado na origem.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.